Tribunal: TJSP
Processo: 2196522-05.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de vícios no julgado – Mero erro material que ora fica corrigido – Prequestionamento – Matéria objeto da controvérsia do caso que foi suficientemente analisada – Advertência às partes quanto ao disposto no artigo 1.026, §§ 2o, 3o e 4o do CPC/15 – Embargos acolhidos em parte, para sanar vício material, sem modificação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2196522-05.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante ECON
CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA,
são embargados WILSON
SILVEIRA LEITE e WANDA MARIA CARTA LEITE.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração parcialmente acolhidos por
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2196522-05.2019.8.26.0000/50000 - Osasco - Voto no 20/40970
2/3
Voto no 20/40970
Embargos de Declaração Cível no 2196522-05.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Osasco
Embargante: Econ Construtora e Incorporadora Ltda
Embargado: Wilson Silveira Leite e outro
Ementa: Embargos de Declaração Alegação de vícios no
julgado
Mero erro material que ora fica corrigido

Prequestionamento Matéria objeto da controvérsia do caso que
foi suficientemente analisada Advertência às partes quanto ao
disposto no artigo 1.026, §§ 2o, 3o e 4o do CPC/15 Embargos
acolhidos em parte, para sanar vício material, sem modificação
do julgado.
Embargos de Declaração opostos contra V. Acórdão de fls.
64/66, sob a alegação de vícios no julgado.
A parte Embargante alega ocorrência de contradição e omissão
no V. Acórdão embargado e prequestiona a matéria.
É o Relatório.
Não há vícios no julgado.
Ressalto que o Magistrado não é obrigado a responder todos os
argumentos das partes quando tiver encontrado fundamento suficiente para
o julgamento do feito.
A insurgência em relação ao resultado do julgamento há de ser
exercida pela via recursal adequada, anotando-se que tem sido comum a
interposição de declaratórios pugnando-se pela expressa manifestação da
Turma Julgadora sobre determinados temas ou sobre dispositivos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2196522-05.2019.8.26.0000/50000 - Osasco - Voto no 20/40970
3/3
Não há que se dizer omisso, obscuro, ou contraditório o
julgado apenas porque não se tratou especificamente de determinado
diploma legal ou porque não deu a solução esperada pelo recorrente. Cair-se
nessa armadilha é aceitar que a parte tutele o julgador conduzindo-o a
manifestar-se sobre tema que entendeu irrelevante e então, a partir dessa
manifestação provocada, insurgir-se contra a decisão através da interposição
dos recursos constitucionais.
A jurisdição não pode ser tutelada pela parte e o juiz diz o
direito segundo sua convicção e quando o faz encerra seu mister não sendo
possível obrigar-lhe a dizer porque não decidiu de outra forma.
No caso dos autos, toda a matéria necessária e pertinente foi
analisada e decidida, constando do julgado a fundamentação do resultado,
inexistindo qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida pela
via dos declaratórios.
Por fim, advirto as partes quanto ao disposto no artigo 1.026,
§§ 2o, 3o e 4o do CPC/15.
Isto posto, pelo meu voto, acolho parcialmente os embargos
para sanar vício material, sem modificação do julgado.
Luiz Antonio Costa
Relator